Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001437-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (APELANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 014.567.799-07 (APELADO), CAMILA DE FREITAS NASSER - CPF: 059.034.649-04 (ADVOGADO), OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 293.162.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0001437-09.2019.8.11.0041

APELANTE: RENE VERGILIO VENDRAMIN

APELADO: MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO PERANTE O RENAJUD – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE À PENHORA – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O ADQUIRENTE/EMBARGANTE E O ALIENTANTE/EXECUTADO (IRMÃOS) – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DA PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado possui as condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, de modo que, inexistindo tais provas, não há falar-se em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Diante da relação de parentesco entre o embargante e o executado (irmãos), o fato de a ação de execução tramitar há mais de 30 (trinta) anos e de o veículo penhorado nos autos do feito executivo ter sido alienado dias após a citação do proprietário executado, não permite concluir pela boa fé na aquisição do bem pelo terceiro adquirente, ora

embargante.

Ademais, se o veículo foi alienado mas não fora realizada a sua transferência, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1º), o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de execução em face do alienante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

RENE VERGILIO VENDRAMIN
n
os

Embargos de Terceiro
opostos por
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a liberação do veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placa AYE 1304, mediante o levantamento da constrição junto ao DETRAN (Rejanud), bem como para condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença pois baseada em Certificado de Registro de Veículo - CRV (único documento utilizado pelo embargante para comprovar suas alegações) juntado após a apresentação da contestação sem que fosse oportunizado ao apelante a manifestação.

Insurge-se quanto à concessão da justiça gratuita, ao argumento de que a aquisição de um veículo Toyota Hillux pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco) mil reais e contratação de advogado não condiz com a hipossuficiência financeira alegada.

No mérito, sustenta que não há prova da tradição do veículo, bem como que não é possível identificá-lo pelo CRV juntado.

Defende a existência de fraude à execução, uma vez que o embargante é irmão do executado OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA (titular da propriedade do veículo) e filho do outro executado SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA.

Aduz que a Ação de Execução 1388-86.1987.811.0041, Código 16136 tramita desde 23/11/1987 em face do Sr. Sebastião (pai do embargante) e da empresa Torrepark Indústria e Comércio Ltda e, posteriormente, em 30/01/2013, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para adicionar os demais sócios no polo passivo da demanda, incluindo o Sr. Osnir (irmão do embargado e proprietário do veículo), o qual foi citado em 03/10/2016.

Salienta que a suposta venda do veículo objeto da ação ocorreu em 19/10/2016, ou seja, 16 dias após o recebimento da citação do seu proprietário, o qual não possui nenhum outro veículo em seu nome.

No mais, alega ser impossível que embargante/apelado não tenha conhecimento sobre a ação de execução que tramita contra seu pai e irmão, requerendo a sua condenação em litigância de má fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID

76566044).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por ter sido baseada em Certificado de Registro de Veículo - CRV juntado após a apresentação da contestação sem que fosse oportunizado ao apelante a manifestação, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante, ora apelado, comprou do Sr. OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA, em 19/10/2016, o veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, 2011/2011, placa AYE 1304. Contudo, ao tentar proceder a transferência do automóvel junto ao DETRAN, foi surpreendido com a restrição judicial decorrente de penhora realizada em 20/06/2018.

Esclarece que o Sr. Osnir, de quem adquiriu o veículo, está sendo executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1388-86.1987.811.0041 Código: 16136 movida pelo embargado/apelante em face do executado e de TORREPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA e SAULO LUIZ DE OLIVEIRA.

Consta que o automóvel foi adquirido de boa-fé antes da penhora e que à época do negócio não realizou a sua transferência devido à insuficiência financeira para tanto.

Sob a alegação de impossibilidade de constrição judicial do veículo em razão deste não mais pertencer ao executado, opôs os presentes embargos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao embargante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o embargado/apelante, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais, o simples fato de o apelado ter adquirido em 2016, um veículo no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e ter contratado advogado particular não demonstra, por si só, sua possibilidade econômica, mormente neste momento de pandemia causada pelo Covid-19 que afetou a maioria das pessoas.

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta o apelante que
o embargante/apelado é irmão do executado OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA (titular da propriedade do veículo objeto dos embargos) e filho do outro executado SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA, sendo impossível que não tenha ciência da ação de execução, que tramita desde 1987.

Assevera que a suposta venda do veículo em questão ocorreu (19/10/2016), dezesseis dias depois de o seu proprietário ter sido citado no feito executivo (03/10/2016).

Com efeito, verifica-se do documento pessoal do embargante (76566038 - Pág. 11) que este é filho de SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, assim como irmão do executado OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA, conforme se verifica do ID 76566039 - Pág. 6.

Além da comprovada relação de parentesco de 2º grau entre o embargante e o proprietário da caminhonete, o suposto negócio ocorreu logo após a citação do executado OSNIR, conforme se verifica do andamento processual do feito executivo através do endereço eletrônico http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/consulta.aspx deste Tribunal.

Observa-se ainda da Ação de Execução que gerou a penhora questionada, que seu polo passivo é composto apenas pela empresa
TORREPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e seus sócios – todos, ao que tudo indica, familiares do embargante, conforme se denota pelos seus sobrenomes, não se afigurando nenhum pouco verossímil que o apelado não tivesse conhecimento da sua existência, já que se envolve grande parte da mesma família e o feito tramita há muitos anos.

Não fosse o bastante, não consta dos autos nenhum outro documento, além da autorização de transferência, que demonstre a realização da suposta venda do veículo
Toyota Hilux pelo executado OSNIR ao embargante/apelado, tais como contrato de compra e venda, comprovante de desembolso ou de pagamento do IPVA e licenciamento.

Assim, diante da relação de parentesco entre o embargante e os executados, o fato de a ação de execução tramitar há mais de 30 (trinta) anos e de o veículo objeto dos embargos supostamente ter sido adquirido dias após a citação do proprietário executado, não permitem concluir, nem de longe, pela boa-fé do terceiro adquirente, no caso apelado.

Além disso, não se pode olvidar que, assim como é dever de o alienante comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a venda do veículo (artigo 134 do CTB), compete também ao novo proprietário, em igual prazo, providenciar a transferência da titularidade com a expedição de novo CRV (artigo 123, § 1º, do CTB).

No caso, a suposta venda da caminhonete ocorreu em 19/10/2016, sendo que apenas em 2018, conforme narra o embargante, procurou o DETRAN para providenciar a sua transferência, ou seja, quase dois anos depois e, coincidentemente, após a realização da penhora do bem junto Renajud.

Ora, se o veículo foi alienado mas não fora realizada a sua transferência, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV, o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de ação de execução em face do executado alienante.

Logo, há que ser reformada a reforma da sentença que acolheu os embargos de terceiro.

Por fim, não há falar-se em condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiros, invertendo-se o ônus de sucumbência, com observância da regra contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021